Tribunal: TJES
Processo: 5001699-74.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001699-74.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA RODRIGUES e outros (6)
APELADO: OTONIEL DE AQUINO AZEVEDO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃO
DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL POR EDITAL – IRREGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de ação de usucapião, tendo o Despacho id. 5267788 determinado a citação pessoal dos confinantes e dos proprietários registrais, bem como a citação por edital dos eventuais interessados.

2. A Serventia, contudo, expediu mandado citatório tão somente para os confinantes, sendo os proprietários registrais citados diretamente por edital, não obstante a existência de endereço conhecido nos autos de, ao menos, dois dos requeridos.

3. A citação editalicia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, por pressupor a ciência ficta da convocação, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa, é de ser reservada para as situações em que frustradas as tentativas de citação pessoal.

4. No caso concreto, sequer foi realizada a tentativa de citação pessoal da parte requerida, sendo flagrante o vício processual, impedindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, sendo a contestação apresentada por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC.

5. A matéria foi alegada em sede de contestação e embargos de declaração, não sendo, todavia, enfrentada pelo Juízo
a quo,
sendo forçoso reconhecer a nulidade dos atos.

6. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CARLOS SILVA RODRIGUES E OUTROS
em face da r. sentença id. 5267837, integrada pela decisão id. 5267844, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por
OTONIEL DE AQUINO E OUTRA
,

que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 5267846 apontam os apelantes, em síntese, a nulidade da citação editalícia, vez que não foram cumpridas as diligências previamente determinadas pelo Magistrado
a quo
.

Em consequência, pleiteiam a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, viabilizando o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões id. 5267850 afirmando que a citação realizada por edital não importou em qualquer prejuízo para os apelantes, devendo ser mantida a sentença proferida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 29 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CARLOS SILVA RODRIGUES E OUTROS
em face da r. sentença id. 5267837, integrada pela decisão id. 5267844, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por

OTONIEL DE AQUINO E OUTRA
,

que julgou procedente o pedido inicial.

Pretendem os apelantes, em síntese, o reconhecimento da nulidade da sentença, haja vista o vício na citação editalícia.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a examinar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, a questão versada nos presentes autos é singela, sendo patente a nulidade do feito.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada em face dos apelantes, na qualidade de filhos de Samuel Conceição Rodrigues e Zilma Silva Rodrigues e, em tese, proprietários do imóvel objeto da lide.

O Despacho id. 5267788 determinou a citação pessoal dos confinantes e dos proprietários registrais, bem como a citação por edital dos eventuais interessados.

A Serventia, contudo, expediu mandado citatório tão somente para os confinantes, sendo os proprietários registrais citados diretamente por edital, não obstante a existência de endereço conhecido nos autos de, ao menos, dois dos requeridos.

Delineados os fatos, relembro que
“sem a citação do réu, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, para validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu. (...) Tão importante é a citação, como instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada. Em qualquer caso, independentemente de ação rescisória, será lícito ao réu arguir a nulidade de semelhante decisório (arts. 475-L, I e 741, I). Na verdade, será nenhuma a sentença assim irregularmente prolatada.
(...)
Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações quando feitas sem observância das prescrições legais (art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina.”
(Humberto Theodoro Júnior,
Curso de Direito Processual Civil.
Volume 1. 53ª ed. Rio de Janeiro. Pág. 285).

Tamanha a importância do ato citatório que, em regra, deve ser realizada na pessoa do citando, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em situações excepcionais, devidamente caracterizadas.

Vale dizer, a citação editalicia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, por pressupor a ciência ficta da convocação, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa, é de ser reservada para as situações em que frustradas as tentativas de citação pessoal.

E, no caso concreto, sequer foi realizada a tentativa de citação pessoal da parte requerida, incorrendo em flagrante o vício processual, impedindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, sendo a contestação apresentada por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC.

De se destacar, também, que a matéria foi alegada em sede de contestação e embargos de declaração, não sendo, todavia, enfrentada pelo Juízo
a quo,
sendo forçoso reconhecer a nulidade dos atos.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a regular citação dos proprietários registrais do bem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 18/07/2023